Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-08.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011522-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 932.010.361-53 (AGRAVADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

– MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.362,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1011522-08.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.500,00) está além dos parâmetros legais e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de Id. 75648980.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório
ajuizada por
Fábio Santos da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora se insurgiu quanto à verba honorária, ao argumento de que o Apelado sucumbiu na maior parte do pedido e ressalta que o artigo 11 da Lei 1060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Conforme relatado, a Recorrente insurge-se tão-somente quanto ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.

Na hipótese, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento da diferença do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), sendo reconhecido a metade desta quantia.

Impende frisar que embora o Recorrido indique o montante máximo para fins de recebimento da diferença do seguro obrigatório para a incapacidade acometida (R$ 9.450,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial, o qual postulou em sua exordial.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da parte Apelante, tampouco na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Quanto à verba honorária, a Apelante afirma que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Entrementes, o artigo em comento foi revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Nesta esteira, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85, do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.º do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É assente que para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba alimentar no valor indicado acima, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.

Por fim, tendo em vista que o objeto da Apelação diz respeito aos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio nom reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.

Inconformada, a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.º do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) do valor da condenação (R$ 2.362,50), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da Ação de Cobrança, em tramitação desde Abril/2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Cabe salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021